Tribunal: TJMT
Processo: 0006758-56.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006758-56.2018.8.11.0042
RECORRENTE: JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90333961):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 OU 33, § 2o DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA - PROVA ROBUSTAS APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS - ENUNCIADO 52 DO TJMT – 3. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório comprova a conduta de vender e entregar drogas para terceiros não havendo espaço para a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o art. 28 ou art. 33, §2o da Lei 11.343/06. Sobre o ponto, o art. 33, §2o prevê as expressões induzir, instigar e auxiliar, porém as provas dos autos demonstram que o Apelante não só mantinha uma “boca de fumo” como, também, foi flagrado vendendo droga para que terceiros consumissem, expressão insculpida no caput do artigo.
2. Segundo o Enunciado 52 do TJMT “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, §4o)”. Constando na ficha criminal do Apelante, ação penal em curso, na qual se investiga a prática de crime contra o patrimônio, justificada está a recusa de aplicação da benesse.
3. Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, mantém-se o perdimento com fulcro no art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63, inc. I da Lei n. 11.343/06.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “a obstrução da benesse decorreu, unicamente, da existência de uma ação penal que sequer encontra-se com trânsito em julgado, não sendo suficiente para negar-lhe a concessão desta benesse, uma vez que não há nos autos certidão que comprove trânsito em julgado de nenhuma sentença em que tenha figurado como réu, não se podendo concluir que ele é vinculado à atividade criminosa ou pertença à organização criminosa.” (Id. 102220481)
Recurso tempestivo (Id. 102252978).
Contrarrazões (Id. 105032498).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“II – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, aventando que o Apelante tem direito a incidência de tal benesse.
Porém, não merece reparo a r. sentença, vez que verifica-se que o Apelante possui Ação Penal (cód. 473472 – 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT).
Para a incidência da benesse no art. 33, §4o, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado a prática criminosa, não fazendo jus ao benefício. Nesse sentido o Enunciado n. 52, da TCCR/TJMT: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (Id. 90333959).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, alega o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, “eis que primário, não se dedicando a atividades criminosas nem constituindo-se integrante de organização dessa natureza.” (Id. 102220481)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça